Tribunal: TJDFT
Processo: 0702946-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702946-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA NORTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: WELLINGTON GUIMARAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto pela VIA NORTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA, contra decisão proferida pela 23a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0020211-23.2016.8.07.0003), ajuizado por WELLINGTON GUIMARÃES. A decisão agravada indeferiu o pedido de designação de audiência de conciliação realizado pela parte ré (ID 144055492 – dos autos da origem): “Em detida análise dos autos, verifica-se que após a liquidação e homologação dos valores, a parte ré manifestou intento de conciliar, oportunidade em que se determinou a designação de audiência de conciliação (ID 142244827). DECIDO. Chamo o feito à ordem. No caso, inviável a designação de audiência de conciliação. Observa-se que há penhora no rosto dos autos, que objetiva garantir ao credor a satisfação da dívida, resguardando a expectativa do seu crédito por meio de constrição efetivada nos processo. Portanto, a penhora no rosto dos autos altera subjetivamente a figura a quem deverá ser efetuado o pagamento, conferindo a esta os bens que forem adjudicados ou que couberem ao devedor. Assim, nos termos da jurisprudência do TJDFT, conquanto se reconheça o direito de as partes transigirem, de forma a colocaram fim ao litígio, tal transação somente pode lançar seus efeitos para dentro dos autos do cumprimento de sentença quando não houver causa impeditiva, como, no presente caso, em que foi determinada a penhora no rosto dos autos (Acórdão 1348639, 07108394220218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, indefiro o pedido de designação de audiência de conciliação. Intimem-se. Preclusa a decisão, diante da homologação da quantia devida, intimem-se as partes para requererem o que entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.” Nesta sede recursal, a requerida pede a reforma da decisão agravada para que seja determinada a realização de audiência de conciliação entre as partes, intimando-se os terceiros interessados. Sustenta que tenta desde o começo do cumprimento de sentença realizar audiência de conciliação, chamando os terceiros interessados e os credores do recorrido para viabilizar o acordo. Defende que a possibilidade de realizar a audiência na presença de todos os interessados é uma homenagem aos arts 3o, §3o e 166, caput, e §4o, todos do Código de Processo Civil. Diz que o agravado jamais se negou a participar de uma audiência de conciliação. Afirma que não há impedimento legal para a realização de tal audiência na presença dos terceiros interessados. Os direitos ali são disponíveis aos credores do recorrido que figuram na listagem de penhora no rosto dos autos. Aduz que os terceiros interessados podem e devem negociar seu crédito, inclusive nos autos. Os sujeitos processuais ali estampados como credores do exequente são sub-rogados nos direitos do recorrido, podendo sim negociar em seu nome. Alega que não há outra forma de se solucionar rapidamente o feito, senão a construção de um consenso entre devedor, credor e os terceiros interessados, já que afirmou em diversas oportunidades que não tem condições de efetuar o pagamento a vista. Relata que o julgador da origem pecou em desconsiderar o maior mecanismo de solução consensual a disposição das partes, criando uma suposta impossibilidade, quando, na verdade, inexiste no ordenamento jurídico qualquer impeditivo para a realização da audiência de conciliação na presença das partes e dos terceiros interessados. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 43137213. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 02 de fevereiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator